Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. OFERTA DE CARTÃO. DIREITO DE INFORMAÇÃOS CLARA. DESCUMPRIMENTO PELO BANCO. AMORTIZAÇÃO REALIZADA DE FORMA OBSCURA E CONTRÁRIA À OFERTA. APLICAÇÃO DE JUROS SEM INFORMAR O ÍNDICE APLICADO. PROPAGANDA ENGANOSA. CONSTATAÇÃO. NULIDADE DECLARADA. DÍVIDA QUITADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. ABUSO DE COBRANÇA DE CONSUMIDORA HIPOSSUFICIENTE. CONSTATAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se preliminar de inépcia da petição inicial quando a pretensão autoral de nulidade do contrato realizado, por vício informacional, possui embasamento em causa de pedir clara e coesa, bem como se consubstancia em pedidos com ela relacionados.
2. O contrato bancário se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo, ou dos critérios de sua execução é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.
2.1. Na hipótese é necessária a intervenção judicial pois comprovada onerosidade excessiva e propaganda enganosa, já que constatado que o banco apelado ofertou à consumidora cartão de crédito consignado, sem esclarecer sua natureza e passou a inserir juros expressivos, não informados à consumidora, além de promover cobranças mensais no contracheque da autora apenas para abater os encargos acessórios, de forma obscura, de modo a gerar grave onerosidade excessiva.
3. A obscuridade com a qual o banco deu cumprimento ao contrato, legitimou o estabelecimento de obrigações abusivas que colocam a consumidora em excessiva desvantagem, incompatíveis com a boa-fé, além de permitir a variação unilateral e injustificável do preço das prestações, sem qualquer critério ou transparência, afrontando o disposto nos arts. 39, V e XIII, e 51, IV e X, do CDC.
4. A condenação ao pagamento da repetição do indébito em dobro somente tem aplicação nos casos de comprovada má-fé daquele que logrou receber a quantia indevida, ou, em se tratando de relação de consumo, quando a cobrança irregular decorrer de conduta injustificável do fornecedor.
5. Há dano moral experimentado pelo consumidor diante de conduta patentemente abusiva que lesiona seus parcos recursos financeiros, em situação que perdurou anos.
6. Recursos de apelação conhecidos, preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada e, no mérito, ambos parcialmente providos.